Tribunal: TJMT
Processo: 0000860-19.2018.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 0000860- 19.2018.8.11.0024
Embargante: Minusa Agropastoril Ltda.
Embargado: Roberto Mastro Pietro
Vistos.
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Minusa Agropastoril Ltda., com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, em face da decisão que inadmitiu o agravo interno manejado contra o decisum de inadmissão do recurso especial interposto pela embargante (id 104025977).
As embargantes sustentam, em síntese, que houve contradição no julgado, pois nos termos do artigo 1.021 do CPC, “cabe agravo interno de toda decisão proferida pelo relator em recurso que será analisado pelo órgão colegiado”.
Asseveram que “qualquer limitação de acesso do jurisdicionado ao aludido Órgão considerar-se-á ilegal e inconstitucional”.
Aduzem que “outra questão importante quanto às novas previsões de cabimento previstas no Código de Processo Civil, é o fato de que o caput do artigo 1.021 não fazer qualquer distinção quanto às decisões proferidas por relator em recurso, reexame necessário ou processo de competência originária do Tribunal, o que leva a crer que o agravo interno é cabível contra decisão monocrática proferida em qualquer desses casos”,
Requerem o acolhimento dos aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes para sanar a contradição e submeter o agravo interno ao órgão colegiado.
Recurso tempestivo (id 106908492).
A parte embargada se manifestou na petição id 108334489, em que pugnou pela rejeição dos embargos declaratórios.
É o relatório. Decido.
De início, constata-se a necessidade de retratação da decisão exarada no id 104025977.
Com efeito, nos termos do caput do artigo 1.021 do CPC, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.
No caso, é certo que foi proferida decisão monocrática negando provimento ao recurso de agravo interno diante da manifesta inadmissibilidade. De toda forma, assiste razão ao pleitear que a apreciação e julgamento seja feita pelo colegiado prevista no supracitado estatuto processual.
Diante do exposto, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC, exerço o juízo de retratação em relação à decisão id 104025977, para torná-la sem efeito.
Após as publicações/intimações necessárias, encaminhem-se os autos ao órgão especial para inclusão do agravo interno – id 97494084 – em sessão de julgamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.